Tribunal: TJES
Processo: 5000750-72.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-72.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI TRINDADE RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000750-72.2022.8.08.0057
ORIGEM:
Juízo de Águia Branca - Vara Única
RECORRENTE:
IRACI TRINDADE RIBEIRO
RECORRIDO:
BANCO CETELEM S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos referente aos cartão de crédito consignado, sob os nº 97-820072280/16 e 97-820072328/16, devendo a parte ré promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário da autora, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré promova o desbloqueio da margem consignável do autor em até 30 dias corridos.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).

COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESCRITO
,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(4).
O ÚNICO TÓPICO A SER ALTERADO NO ATO OBJURGADO REFERE-SE AO DANO MORAL, POIS É POSSÍVEL IDENTIFICÁ-LO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. COM EFEITO, NA LINHA DESCRITA NO ATO SENTENCIAL ACERCA DA OCORRÊNCIA DA FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE SEU DEVER INFORMACIONAL, A PARTE AUTORA NÃO DESEJOU OS CONTRATOS IDENTIFICADOS PELOS NºS 97-820072280/16 e 97-820072328/16, JÁ QUE VINCULADOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, O QUAL, POR SINAL, JAMAIS FOI UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. RESTOU RECONHECIDA ACERTADAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
, PORTANTO, A INEXISTÊNCIA DOS REFERIDOS CONTRATOS. NESSA LINHA DE RACIOCÍNIO, AINDA QUE SE TENHA POR ESCORREITA A IDENTIFICAÇÃO DE QUE OS CONTRATOS JÁ ESTAVAM ENCERRADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, É PRECISO PONTUAR QUE OCORRERAM OS DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA, A PARTIR DE CONTRATAÇÃO INDESEJADA, O QUE, POR SI SÓ, CARACTERIZA O DANO MORAL INDENIZÁVEL. E MAIS, A PARTE RECORRENTE FICOU OBSTADA DE CONTRAIR NOVOS EMPRÉSTIMOS, NA MEDIDA EM QUE, POR CONTA DOS CONTRATOS OBJETO DOS AUTOS, FICOU COM RESTRIÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL DURANTE CONSIDERÁVEL PERÍODO (entre o fim dos contratos no ano de 2019 até a propositura da ação em 2022), O QUE, ALÉM DE CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA CONSEQUÊNCIA LÓGICA A PARTIR DO QUE CONSTA NA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA. POR TAIS MOTIVOS, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E, EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, TEM-SE POR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O ARBITRAMENTO NO PATAMAR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(5).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, PARA O FIM DE ALTERAR TÃO SOMENTE O CAPÍTULO DA R. SENTENÇA RELATIVO À INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DE MODO QUE SE CONDENA O BANCO REQUERIDO A PAGAR À PARTE REQUERENTE O VALOR DE
R$ 3.000,00
(TRÊS MIL REAIS), COM ACRÉSCIMO DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). NO MAIS, MANTIDA A SENTENÇA.
(6).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)